Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-67.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001337-67.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MILTON MENDES DA SILVA registrado(a) civilmente como MILTON MENDES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO XAVIER NOBRE, CAMILA JEANE APOLINARIA MOTA, ZIRONALDO NUNES BARROS

APELADO: ALEX DE ASSIS LEITE BASTOS

Advogado(s)
:
ZIRONALDO NUNES BARROS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESERÇÃO RECONHECIDA EM APELAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Milton Mendes da Silva contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar apelações interpostas nos autos de ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença, não conheceu do recurso do ora embargante por deserção e conheceu, porém negou provimento, ao recurso da parte adversa, mantendo sentença que anulou acordo homologado sem anuência do credor.

2.

O acórdão embargado consignou que o preparo recursal foi recolhido de forma intempestiva, sem demonstração de justo impedimento, aplicando o art. 1.007, §4º, do CPC. Reconheceu, ainda, a nulidade do acordo celebrado entre devedor e terceiro, sem participação do credor, por afronta ao contraditório e à coisa julgada.

3.

Nos aclaratórios, o embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erros materiais, alegando regularidade do preparo, nulidades processuais pretéritas, ausência de apreciação de teses defensivas e deserção das contrarrazões. Requer efeitos infringentes e prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

4.

Os embargados apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso, ao argumento de inexistência de vícios integrativos.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a ensejar sua integração ou modificação.

6.

Subsidiariamente, examina-se se é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios e se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

7.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

8.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao preparo recursal, consignando expressamente sua intempestividade e a ausência de comprovação de justo impedimento, circunstância que atraiu a incidência do art. 1.007, §4º, do CPC. O inconformismo da parte revela mera pretensão de reexame do juízo de admissibilidade já realizado.

9.

As alegações referentes à nulidade da sentença de primeiro grau, à existência de apelação anterior, à revelia da parte adversa e à suposta deserção das contrarrazões não configuram omissão relevante, porquanto o órgão julgador delimitou adequadamente as questões devolvidas e enfrentou os pontos essenciais à solução da controvérsia.

10.

Inexiste contradição interna no julgado, uma vez que a conclusão adotada decorre logicamente das premissas fáticas e jurídicas estabelecidas na fundamentação.

11.

A atribuição de efeitos infringentes somente é admissível quando o saneamento do vício apontado conduz, necessariamente, à modificação do resultado, o que não se verifica na hipótese, ante a inexistência de qualquer defeito integrativo.

12.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício. Não se exige menção expressa e individualizada de todos os dispositivos invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada sob o enfoque jurídico pertinente.

13.

Embora se constate a reiteração de argumentos já apreciados, não se evidencia intuito manifestamente protelatório apto a justificar, neste momento, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

14.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“2. O recolhimento intempestivo do preparo recursal, sem demonstração de justo impedimento, acarreta deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.”

“3. A simples rejeição dos embargos de declaração não obsta o prequestionamento da matéria, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, §4º; 1.022; 1.025; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, ED nº 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8001337-67.2022.8.05.0076
,
da Comarca de Entre Rios, em que figura como, Embargante,

MILTON MENDES DA SILVA
,

e, como Embargado,
WILLIAM PEREIRA BASTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.